Tribunal: STJ
Processo: 0410869-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

IMPETRADO
CONTRA

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1045510 - SP(2025/0410869-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: LEONARDO HENRIQUE CARDOSO BELLOPEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONARDO HENRIQUE CARDOSO BELLOPEDO (PRESO)
CORRÉU
: MARCIO MAERCIO DE SOUZA
CORRÉU
: BRUNO MAGNO APARECIDO FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

IMPETRADO
CONTRA
ACÓRDÃO
HABEAS
CORPUS.
WRIT
TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN
.
DE AUMENTO SUPERIOR A
POSSIBILIDADE.
IDEM QUANTUM
1/6.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
1. O presente
foi impetrado posteriormente ao trânsito em julgado da
writ
condenação do paciente, tratando-se, assim, de substitutivo de pedido
revisional e, portanto, incabível.
2. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus
de ofício e a consequente superação do óbice constatado. Pelo que se
extrai dos autos, ao contrário do que sustenta a defesa, a prova da autoria
decorreu de provas robustas, consubstanciadas na confissão extrajudicial
do corréu Bruno, devidamente corroborada por registros telefônicos, dados
de geolocalização, apreensão do celular da vítima em poder de Marcio,
identificação veicular, imagens, testemunhos policiais e prova oral
judicializada. As investigações, conduzidas de forma regular e técnica,
evidenciaram o vínculo entre os réus, a comunicação entre eles no dia dos
fatos, o conhecimento prévio da rotina da vítima pelo paciente e a atuação
conjunta no delito, formando um conjunto harmônico e seguro apto a
sustentar a imputação penal.
3. Demonstrada fundamentadamente pelas instâncias
a autoria
a quo
delitiva, rever tal conclusão reclamaria ampla incursão no acervo fático-
probatório, inviável nesta via.
Documento eletrônico VDA55193695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:19
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a6a1059-2236-4bf9-abc5-24ea6b8d46c8

4. O Juízo sentenciante fundamentou com elementos concretos o aumento
da pena-base, com espeque no
utilizado para a prática
modus operandi
delitiva, o qual destoa do tipo penal. De fato, a violência é circunstância
inerente ao próprio tipo penal. Todavia, o excesso de crueldade descrito e
as circunstâncias detalhadas extrapolam em muito o tipo penal, autorizando
o aumento da pena base.
5. No que concerne ao fato de alguns elementos serem considerados pelo
Código Penal como agravantes ou causas de aumento, fato é que a
sentença não os considerou nas demais fases de aplicação da pena, mas
tão somente para majorar a pena-base, o que é perfeitamente admitido pela
jurisprudência desta Corte de Justiça, de maneira que inexiste ilegalidade e
nem bis in idem.
6. Houve fundamentação concreta e adequada para o montante de
aumento operado na pena-base feito pelas instâncias ordinárias, cabendo
lembrar que, no que diz respeito ao
de elevação, a lei não impõe a
quantum
observância de qualquer critério matemático para quantificá-lo. Ou seja, não
houve definição de frações ideais para quantificar o aumento de cada
circunstância judicial negativa. Considerando que a instância ordinária
apresentou fundamentação concreta com elementos desfavoráveis
constantes dos autos, não há desproporcionalidade, devendo ser mantida,
na íntegra, a reprimenda imposta.
7. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:19
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a6a1059-2236-4bf9-abc5-24ea6b8d46c8

HABEAS CORPUS No 1045510 - SP (2025/0410869-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: LEONARDO HENRIQUE CARDOSO BELLOPEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONARDO HENRIQUE CARDOSO BELLOPEDO (PRESO)
CORRÉU
: MARCIO MAERCIO DE SOUZA
CORRÉU
: BRUNO MAGNO APARECIDO FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO
HABEAS CORPUS. WRIT
EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE
.
BIS IN IDEM QUANTUM
DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE.
1. O presente
foi impetrado posteriormente ao trânsito em julgado da
writ
condenação do paciente, tratando-se, assim, de substitutivo de pedido
revisional e, portanto, incabível.
2. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus
de ofício e a consequente superação do óbice constatado. Pelo que se extrai
dos autos, ao contrário do que sustenta a defesa, a prova da autoria decorreu
de provas robustas, consubstanciadas na confissão extrajudicial do corréu
Bruno, devidamente corroborada por registros telefônicos, dados de
geolocalização, apreensão do celular da vítima em poder de Marcio,
identificação veicular, imagens, testemunhos policiais e prova oral
judicializada. As investigações, conduzidas de forma regular e técnica,
evidenciaram o vínculo entre os réus, a comunicação entre eles no dia dos
fatos, o conhecimento prévio da rotina da vítima pelo paciente e a atuação
conjunta no delito, formando um conjunto harmônico e seguro apto a
sustentar a imputação penal.
3. Demonstrada fundamentadamente pelas instâncias
a autoria delitiva,
a quo
rever tal conclusão reclamaria ampla incursão no acervo fático-probatório,
inviável nesta via.
Documento eletrônico VDA53968591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:52
Código de Controle do Documento: 41bc369f-6f37-4ee8-a1b3-37955ea98847

4. O Juízo sentenciante fundamentou com elementos concretos o aumento da
pena-base, com espeque no
utilizado para a prática delitiva,
modus operandi
o qual destoa do tipo penal. De fato, a violência é circunstância inerente ao
próprio tipo penal. Todavia, o excesso de crueldade descrito e as
circunstâncias detalhadas extrapolam em muito o tipo penal, autorizando o
aumento da pena base.
5. No que concerne ao fato de alguns elementos serem considerados pelo
Código Penal como agravantes ou causas de aumento, fato é que a sentença
não os considerou nas demais fases de aplicação da pena, mas tão somente
para majorar a pena-base, o que é perfeitamente admitido pela jurisprudência
desta Corte de Justiça, de maneira que inexiste ilegalidade e nem bis in idem.
6. Houve fundamentação concreta e adequada para o montante de aumento
operado na pena-base feito pelas instâncias ordinárias, cabendo lembrar que,
no que diz respeito ao
de elevação, a lei não impõe a observância
quantum
de qualquer critério matemático para quantificá-lo. Ou seja, não houve
definição de frações ideais para quantificar o aumento de cada circunstância
judicial negativa. Considerando que a instância ordinária apresentou
fundamentação concreta com elementos desfavoráveis constantes dos autos,
não há desproporcionalidade, devendo ser mantida, na íntegra, a reprimenda
imposta.
7. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de LEONARDO HENRIQUE
habeas corpus
CARDOSO BELLOPEDO – condenado pelo crime de latrocínio (art. 157, § 3o, c/c os arts.
29 e 61, II,
, do CP) à pena de 29 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado –,
d
em que a defesa aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que, em 30/7/2019, negou provimento aos recursos de apelação criminal (fls.
822/841).
O impetrante alega insuficiência probatória da autoria, aduzindo que a
condenação se sustenta, essencialmente, em uma ligação telefônica entre o corréu e a
linha utilizada pela companheira do paciente, sem conteúdo conhecido. Menciona que o
próprio Delegado de Polícia, em juízo, afirmou inexistir outro elemento que colocasse o
paciente na cena do crime, além da questão telefônica.
Subsidiariamente, sustenta ilegalidade na dosimetria, pela ocorrência de bis in
na elevação da pena-base (1/4 acima do mínimo legal), pois o
idem
modus operandi
violento, inerente ao tipo do latrocínio, e as circunstâncias de crueldade já valoradas
como agravante na segunda fase foram também utilizadas na primeira etapa do cálculo
Documento eletrônico VDA53968591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:52
Código de Controle do Documento: 41bc369f-6f37-4ee8-a1b3-37955ea98847

da pena; desproporcionalidade do aumento de 1/4, destoando do parâmetro de 1/6 por
circunstância judicial desfavorável adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Requer a concessão da ordem para absolver o paciente, com fundamento no
V ou VII, do Código de Processo Penal ou para readequar a dosimetria,
com
art. 386,
redução da pena-base ao mínimo legal de 20 anos (Processo n. 0002207-
24.2016.8.26.0450, da 2a Vara do Foro de Piracaia/SP).
Estes autos foram distribuídos a mim por prevenção de Turma (HC n. 825.528
e HC n. 978.282).
Foram prestadas informações às fls. 1.108/1.162.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
(fls.
writ
1.170/1.172).
É o relatório.
VOTO
Conforme se verifica dos autos, o presente
foi impetrado
writ
posteriormente ao trânsito em julgado da condenação do paciente, tratando-se, assim,
de substitutivo de pedido revisional e, portanto, incabível.
Com efeito, nos termos do
I,
, da Constituição Federal, compete ao
art. 105,
e
Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, as revisões criminais e as ações
rescisórias de seus julgados.
Sobre a questão, cito os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 853.777/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
e AgRg no HC n.
29/2/2024;
847.051/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 5/10/2023.
Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas
de ofício e a consequente superação do óbice constatado.
corpus
A respeito da autoria, assim fundamentou a sentença condenatória (fls. 387
/406 – grifo nosso):
Embora
e
LEONARDO HENRIQUE CARDOSO BELLOPEDO
MÁRCIO
, em seus interrogatórios policial e judicial, tenham negado
MAÉRCIO DE SOUZA
Documento eletrônico VDA53968591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:52
Código de Controle do Documento: 41bc369f-6f37-4ee8-a1b3-37955ea98847

qualquer envolvimento com os fatos, suas escusas não foram demonstradas, posto
que as versões apresentadas estão isoladas e sem amparo algum nos autos.
A propósito, de se salientar que, em sede policial, contraditória e
incompreensivelmente mantiveram-se silentes acerca dos fatos, revelando conduta
manifestamente incompatível àquele que, desde logo, tenta provar sua inocência. Se
o caso, deveriam ter, já naquela oportunidade, oferecido a versão apresentada em
juízo, de sorte a lhe conferir um mínimo de credibilidade. Sim, pois se de antemão
conhecedores da verdade, não haveria motivo aparente para calarem-se e evitar o
procedimento criminal contra si.
Por óbvio que a simples taciturnidade, naquela ocasião, não pode ser
interpretada em desfavor dos réus. Mas é inegável que, dadas as circunstâncias e a
gravidade do caso concreto, perde força a versão dos réus que só foi revelada em
juízo. Não só pelo momento serôdio, mas, notadamente, pelo seu conteúdo evasivo.
O réu
, em juízo, negou as
LEONARDO HENRIQUE CARDOSO BELLOPEDO
acusações aduzindo que teria saído para trabalhar com “João Preto”, no dia dos
fatos, por volta das 05:00hs, retornando por volta das 17 ou 18:00hs. Foi ver sua
filha, na casa da mãe dela, acabando por jantar e tomar banho, dirigindo-se,
posteriormente, à casa de Manuel, onde estava hospedado temporariamente, em
virtude de haver brigado com sua esposa. Posteriormente, rumou até a lanchonete
de Antônio Carlos, por volta das 20:00hs, retornado à casa de Manuel, antes das 24:
00hs, pois levantaria cedo para trabalhar para João Pedro. Desconhece MÁRCIO e
BRUNO, apesar da ligação telefônica efetuada para MÁRCIO. Confirmou que a linha
telefônica 99557-8272 era sua, mas que estava cadastrada em nome de sua esposa,
e que a foto do perfil do WhatsApp continha a frase “quem tem uma Lais tem tudo”.
Pontuou que, no momento do crime, se encontrava na lanchonete do Antônio com
várias pessoas, mas não arrolou qualquer uma delas para confirmar que estava ali
naquela ocasião.
[...]
Assim sendo, conforme a segura prova oral colhida em juízo, somada à
confissão extrajudicial, a participação do acusado BRUNO é certa, bem como, por
consequência, a de LEONARDO HENRIQUE CARDOSO BELLOPEDO e MÁRCIO
MAÉRCIO DE SOUZA, em virtude de sua delação, dos registros telefônicos e das
fotos do veículo.
[...]
Portanto, já na fase investigatória, a confissão estava amparada em amplas e
contundentes provas a justificar a conclusão de que são verdadeiras as palavras
proferidas pelo réu
. Saliente-se que os atos foram acompanhados por
BRUNO
testemunhas idôneas e bem presididos pelo Delegado de Polícia responsável pelo
caso.
Nada existe nos autos a demonstrar que os policiais responsáveis pelo
interrogatório tivessem qualquer motivo para imputar a ele, indevidamente, a prática
de crime.
[...]
Assim sendo, verificamos que sua confissão policial e a consequente delação
estão em harmonia com as demais provas dos autos, até porque foram ratificadas
em Juízo as provas colhidas na fase inquisitorial, à exceção, por óbvio, da confissão
do réu BRUNO.
Se não bastasse a força de convencimento ínsita na confissão extrajudicial,
corroboram a certeza da autoria os depoimentos seguros e harmônicos das
testemunhas ouvidas durante a instrução.
Neste sentido, sobreleva notar o testemunho do Delegado de Polícia
responsável pelas investigações, José Glauco S. L. Ferreira, que explicou com
detalhes como se apurou a autoria dos fatos. Disse que, após o encontro do corpo,
policiais civis iniciaram uma investigação e descobriram que o aparelho celular
subtraído da vítima passou a operar com a linha telefônica no 55-11-99547-5447,
cadastrada, aparentemente, de forma fraudulenta, em nome de Carla Greice da
Silva, cuja linha se utilizava das Estações Rádio Base instaladas na cidade de Itatiba.
Em novas diligências efetuadas junto às operadoras de telefonia, constatou-se que,
na noite anterior ao crime, referida linha utilizou das Estações Rádio Base das
Documento eletrônico VDA53968591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:52
Código de Controle do Documento: 41bc369f-6f37-4ee8-a1b3-37955ea98847

cidades de Itatiba Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Joanópolis, e, posteriormente
ao crime, as de Piracaia, Atibaia e Itatiba, confirmando a residência do seu utilizador
na cidade de Itatiba. Descobriu-se, ainda, que referida linha telefônica manteve
contato, no dia do crime, com as linhas no 11-55-11- 9557-8272 em nome de Karyne
Eulália da Silva, bem como com a linha no 55-11-94152-1799, em nome de Dara
Letícia Cardoso, ambas com endereço em Joanópolis, sem que as conversas
interceptadas despertassem interesse para as investigações, mas comprovando que
ambas as linhas se encontravam naquela localidade. Os policiais conseguiram
identificar o usuário da linha no 55-11-99547-5447, mediante as conversas mantidas
e a foto armazenada no aplicativo Whatsapp, como sendo o procurado da justiça
MÁRCIO MAÉRCIO DE SOUZA, dono de pontos de tráfico ilícito de drogas. A linha
cadastrada em nome de Karyne Eulália da Silva, com quem MÁRCIO manteve
contato, deixou de ser utilizada dois dias após o crime. Apurou-se que Karyne
mantém relacionamento com LEONARDO HENRIQUE CARDOSO BELLOPEDO,
possuindo inclusive uma filha, e que ele é amigo da família da vítima, podendo saber
informações acerca de sua rotina, inclusive dos negócios por ele mantidos na cidade,
como o de seu supermercado e dos valores por ele gerados. Diante de tais
informações, foram requeridas e deferidas as prisões temporárias de MÁRCIO
MAÉRCIO DE SOUZA e LEONARDO HENRIQUE CARDOSO BELLOPEDO, bem
como buscas domiciliares em suas residências. Os réus foram presos, e o telefone
celular subtraído da vítima foi localizado na posse de MÁRCIO MAÉRCIO DE
SOUZA. Prosseguiu relatando que, de posse de fotografia dos veículos que se
encontravam próximos da casa da vítima, no dia dos fatos, descobriu-se, mediante
consulta à Prefeitura Municipal e Guarda Municipal de Itatiba, que o veículo Nissan
/Sentra, de cor prata, que havia saído de Joanópolis por volta do horário em que
MÁRCIO começou a ligar para LEONARDO, pertencia a uma Senhora que o havia
vendido a BRUNO, morador da mesma cidade, após a identificação de sua placa.
Constatou-se, ainda, nas imagens, que um dos ocupantes do veículo possuía
tatuagens idênticas a de MÁRCIO, e que este saíra de Itatiba e se comunicava com
LEONARDO na data dos fatos. BRUNO Confirmou conhecer MÁRCIO, e que
receberia um valor para transportá-lo até Joanópolis na data do crime, e lá chegando,
pegar outra pessoa e deixá-los próximos à residência da vítima, retornando
posteriormente para buscá- las. Finalizou dizendo que não tem dúvidas acerca da
autoria do crime, ante o conjunto fático-probatório, e que o modus operandi praticado
por MARCIO, caracterizado pela violência, coincide com o de outros crimes já
praticados por ele, ainda em fase investigatória. Num primeiro momento, as
investigações nortearam-se por identificar os possíveis autores do crime, dentre
pessoas envolvidas numa disputa familiar por herança.
[...]
KARYNE EULÁLIA DA SILVA, afirmou que não esteve com LEONARDO no dia
do crime, e que não sabia de seu paradeiro. Confirmou que a linha 99557-8272 era
por ele utilizada, tal como por ele próprio admitido em juízo. Ocorre que, contrariando
as informações prestadas em seu interrogatório, ANTONIO CARLOS DELVECHIO
contestou a versão de LEONARDO, de que estaria em seu estabelecimento no dia
do crime, fato corroborado por MARIA CRISTINA, que só viu no local BRUNO,
desacompanhado. LEONARDO não arrolou nenhuma testemunha que pudesse
comprovar a veracidade de sua alegação, de que estaria naquele local, inobstante
tenha indicado diversos conhecidos seus no local, no dia dos fatos, sugerindo terem
lhe visto. Digno de nota, ainda, é a declaração de sua esposa, em solo policial,
negando que, na data dos fatos, tivesse se encontrado com LEONARDO, tal como
por ele aduzido em seu interrogatório. Informou ela sequer saber onde ele se
encontrava. Ainda, de se notar que Leonardo não soube explicar dizendo, apenas,
delas “não se recordar” - as ligações telefônicas mantidas com o réu Márcio, pessoa
que informou sequer conhecer. Por fim, de se notar que LEONARDO era conhecido
da vítima, e sabia dos negócios por ela geridos dada a proximidade mantida com ela
na medida em que era cliente conhecido de seu supermercado, consoante
testemunho prestado pelo irmão da vítima. Diante deste farto quadro de
contradições, não há se falar que o único vínculo que une o réu ao crime é a ligação
telefônica que manteve com MÁRCIO. E, ainda que fosse, fato é que existe
Documento eletrônico VDA53968591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:52
Código de Controle do Documento: 41bc369f-6f37-4ee8-a1b3-37955ea98847

mencionada ligação para qual o réu não deu qualquer justificativa. Logo, seria ela
indício suficiente e contundente em seu desfavor, dadas a localidade e o horário em
que realizada, e, sobretudo porque, também injustificadamente pelo réu LEONARDO,
deixou de ser mencionada linha utilizada por ele logo após o crime, passando, então,
a se utilizar de outra linha (fls.256).
Pelo que se extrai dos autos, ao contrário do que sustenta a defesa, a prova
da autoria decorreu de provas robustas, consubstanciadas na confissão extrajudicial do
corréu Bruno, devidamente corroborada por registros telefônicos, dados de
geolocalização, apreensão do celular da vítima em poder de Marcio, identificação
veicular, imagens, testemunhos policiais e prova oral judicializada. As investigações,
conduzidas de forma regular e técnica, evidenciaram o vínculo entre os réus, a
comunicação entre eles no dia dos fatos, o conhecimento prévio da rotina da vítima pelo
paciente e a atuação conjunta no delito, formando um conjunto harmônico e seguro apto
a sustentar a imputação penal.
Assim, demonstrada fundamentadamente pelas instâncias
a autoria
a quo
delitiva, rever tal conclusão reclamaria ampla incursão no acervo fático-probatório,
inviável nesta via.
Dessa forma, diante de tal conjuntura fático-processual, não há como acolher
o pleito absolutório.
No mais, a defesa se insurge em relação à pena-base aplicada, aduzindo, em
síntese, que houve
, desproporcionalidade no
de aumento e
bis in idem
quantum
imputação genérica de condutas (fl. 28).
O Juízo
aplicou a pena-base acima do mínimo legal com os seguintes
a quo
argumentos (fls. 408/409):
Atento às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 no Código Penal,
porquanto o
empregado extrapola o necessário à eficaz
modus operandi
consumação do delito, notadamente porque os réus premeditaram a
atuação criminosa minuciosamente, mediante escalada e rompimento de obstáculo,
conseguiram adentrar, à noite, na residência da vítima que ali se encontrava sozinha,
e, mediante concurso de agentes que lhes conferiu, inegavelmente, superioridade
numérica de forças, a atacaram após subjugarem-na covardemente, impossibilitando-
a de esboçar qualquer tipo de defesa, porquanto teve ela amarrados suas mãos e
pés, tapado sua boca com uma meia, e, finalmente, após a ameaçarem seguramente
sem sucesso - por considerável interregno para que revelasse a localização de
dinheiro e joias - , acabaram por matá-la em virtude do “excesso” da crueldade
empregada na tortura. Note-se que a vítima recebeu golpes em suas costas, mãos,
rosto, e cabeça, sendo segura a conclusão de que fora submetida a intenso e cruel
sofrimento físico e psicológico próprios dos ignóbeis crimes de tortura. Bem por isso,
sobretudo porque referidos elementos do tipo são objetivos, de se comunicarem a
todos os agentes que concorreram para sua consumação (art.30), fixo a pena base
em 25 anos de reclusão e 12 dias multa.
Documento eletrônico VDA53968591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:52
Código de Controle do Documento: 41bc369f-6f37-4ee8-a1b3-37955ea98847

[...]
Na terceira etapa, inexistem causas de aumento e de diminuição a serem
consideradas.
Do trecho acima transcrito, verifica-se que o Juízo sentenciante fundamentou
com elementos concretos o aumento da pena-base, com espeque no modus operandi
utilizado para a prática delitiva, o qual destoa do tipo penal. De fato, a violência é
circunstância inerente ao próprio tipo penal. Todavia, o excesso de crueldade descrito
e as circunstâncias detalhadas extrapolam em muito o tipo penal, autorizando o aumento
da pena base.
No que concerne ao fato de alguns elementos serem considerados pelo
Código Penal como agravantes ou causas de aumento, fato é que a sentença não os
considerou nas demais fases de aplicação da pena, mas tão somente para majorar a
pena-base, o que é perfeitamente admitido pela jurisprudência desta Corte de Justiça, de
maneira que inexiste ilegalidade e nem
vejamos:
bis in idem,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE MAJORANTES.
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DE MAIS DE UMA
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DESLOCAMENTO DA MAJORANTE SOBEJANTE PARA A PRIMEIRA FASE DO
CÁLCULO DOSIMÉTRICO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É contraditória a decisão monocrática que aponta a existência de apenas
uma causa especial de aumento de pena, quando, no acórdão recorrido, prevaleceu
o entendimento que manteve a reconhecimento de duas majorantes.
2. Na espécie, a decisão monocrática embargada negou provimento ao recurso
especial da acusação, sob argumento de que a Corte local haveria excluído a causa
especial de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo.
3. Entretanto, o acórdão proferido na origem, por maioria, manteve a
condenação do embargado pelo crime disposto no
§§ 2o, II, e 2o-A, I, do
art. 157,
Código Penal, mas afastou o emprego da majorante sobejante como circunstância
judicial desfavorável, o que implicou o redimensionamento da pena aplicada ao réu e
a fixação de regime inicial mais brando.
4. No mérito, a acusação alega que o réu foi condenado pelo crime de roubo
circunstanciado, com o reconhecimento de duas causas especiais de aumento de
pena. Relata que, na dosimetria, a Magistrada sentenciante optou por aplicar apenas
uma das majorantes na terceira fase (uso de arma de fogo) e deslocar a causa
especial de aumento de pena sobejante (concurso de pessoas) para a primeira etapa
do cálculo dosimétrico, o que, segundo alega, se trata de procedimento amplamente
aceito nesta Corte Superior de Justiça.
Requer, por isso, que seja restabelecida a dosimetria realizada na sentença e
fixado o regime inicial fechado.
5. Os arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 e seguintes do CP e 387 do
CPP estabelecem princípios e regras que regem a individualização e a quantificação
da pena necessária para prevenir e reprimir o crime praticado. Dentro dessas balizas,
o magistrado tem certa discricionariedade para avaliar as singularidades do caso
concreto em relação à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, ao comportamento da vítima, aos motivos, bem como às
circunstâncias e às consequências do delito.
Documento eletrônico VDA53968591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:52
Código de Controle do Documento: 41bc369f-6f37-4ee8-a1b3-37955ea98847

6. Esta Corte Superior entende que "o reconhecimento de uma das
qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal violado,
inexistindo óbice a que as sobejantes sejam utilizadas como circunstância negativa
passível de consideração na fixação da pena-base" (AgRg no HC n. 895.146/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
2/4/2024)
7. Como visto, não há falar em inobservância ao sistema trifásico, tampouco há
impedimentos ao uso da causa de aumento de pena sobejante como circunstância
judicial na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base.
8. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a contradição apontada
e, por conseguinte, reconsiderar a decisão embargada a fim de dar provimento ao
recurso especial.
(EDcl no
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 2.226.292/MG,
DJEN de
)
3/11/2025.
Por fim, entendo que houve fundamentação concreta e adequada para o
montante de aumento operado na pena-base feito pelas instâncias ordinárias, cabendo
lembrar que, no que diz respeito ao
de elevação, a lei não impõe a observância
quantum
de qualquer critério matemático para quantificá-lo. Ou seja, não houve definição de
frações ideais para quantificar o aumento de cada circunstância judicial negativa.
Nesse passo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que não
há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de
aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre o
mínimo da pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas. Logo,
não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta
Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária,
de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação
idônea e concreta (discricionariedade vinculada).
No caso, considerando que a instância ordinária apresentou fundamentação
concreta com elementos desfavoráveis constantes dos autos, não verifico aumento
desproporcional, não havendo falar em violação do
do Código Penal, devendo,
art. 59
portanto, ser mantida na íntegra a reprimenda imposta.
Ante o exposto,
a ordem de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53968591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:52
Código de Controle do Documento: 41bc369f-6f37-4ee8-a1b3-37955ea98847

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.045.510 / SP
Número Registro: 2025/0410869-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022072420168260450 22072420168260450
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO HENRIQUE CARDOSO BELLOPEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONARDO HENRIQUE CARDOSO BELLOPEDO (PRESO)
CORRÉU
: MARCIO MAERCIO DE SOUZA
CORRÉU
: BRUNO MAGNO APARECIDO FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55148616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:11
Código de Controle do Documento: 70f290d9-44c8-47ee-b2db-65243deb03c0

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:11
Código de Controle do Documento: 70f290d9-44c8-47ee-b2db-65243deb03c0